Tribunal: TJMT
Processo: 0028772-08.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028772-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOVANIO CONCEICAO DE ASSIS - CPF: 503.155.951-91 (APELADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA REGULARIDADE – PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS - DEVER DE REPARAÇÃO- MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO -
AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Configura a falha na prestação do serviço quando a instituição financeira realiza débitos irregulares na conta-corrente do consumidor, sem origem motivada, causando-lhe danos patrimoniais e morais.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

Segundo o enunciado n. 326 da Súmula de Jurisprudência do STJ, "[n]a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", orientação que não conflita com o art. 292, V, do CPC/2015, subsistindo na vigência da atual lei processual civil
(REsp n. 1.837.386/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar as rés solidariamente a restituir em dobro o valor debitado em conta e também em danos morais, fixados em R$ 5.000,00, além das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor das condenações.

As rés recorreram.

A Cooperativa diz que demonstrou possuir autorização do autor para debitar valores da Redecard em sua conta, logo, não prestou um mal serviço e por isso não pode ser condenada. Além do mais só ficou sabendo da situação vivenciada pelo autor quando foi citada na lide.

Afirma que a sucumbência deveria ser redimensionada, pois o pedido inicial foi de condenação em R$ 35.200,00, porém a sentença a fixou em R$ 5.000,00.

Já a Redecard alega que não há dever de indenizar pois já restituiu os valores ao autor e não houve má-fé da sua parte para ser condenada em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

Pede o afastamento dos danos morais, ou subsidiariamente a sua redução.

Contrarrazões no id n. 146577179.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor diz que abriu uma distribuidora de água e gás em 01/04/2015 e solicitou da Redecard uma máquina de cartão de crédito, porém encerrou suas atividades em outubro do mesmo ano e pediu o cancelamento do contrato, momento em que a ré lhe informou que recolheria o equipamento. Contudo, como a distribuidora já estava fechada, entrou em contato com o autor, porém não quis esperar que ele fosse até o local para proceder à devolução, informando-o que em outro momento pegaria a máquina, o que não ocorreu.

Disse que a conta-corrente que a empresa tinha junto a Cooperativa foi mantida pois estava pagando um empréstimo com parcelas mensais de R$ 879,65, e em maio de 2016 verificou uma retenção ilegal de R$ 756,58 nessa conta, débito da Redecard autorizado pela Cooperativa.

Afirmou que entrou em contato com ambas as rés, porém sem sucesso com o pedido de restituição do valor, e sua conta ficou com saldo negativo.

A sentença foi de parcial procedência, reconhecendo a ilegalidade do desconto e condenando as empresas solidariamente em danos materiais e morais.

A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ, de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática, e portanto plenamente possível a inversão do ônus da prova.

Nes
se sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor .

Precedentes.

3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 7/ STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Apesar de a Sicredi alegar na Apelação que teria um documento assinado pelo autor possibilitando descontos provenientes da REDECARD em sua conta-corrente, não anexou contrato nesse sentido na Contestação, momento em que apenas colacionou Cédula de Crédito Bancário que comprova um empréstimo celebrado entre o autor e ela, mas nãos se refere à questão posta em juízo.

Assim, tais arguições e o
print
anexado como suposta prova apenas no Recurso não devem ser admitidos, porque em total afronta aos art. 434 e 435 do CPC, pois deveriam ter sido realizados na contestação vez que existentes à época, não se classificando como novos.

Do mesmo modo, a Redecard não fez prova da regularidade do desconto realizado.

É evidente, no caso, a capacidade das requeridas de demonstrarem todos os aspectos da suposta contratação pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Embora aleguem que agiram em regular exercício de direito, não há no processo nenhum documento que comprove isso.

Assim, como bem assinalado na sentença, as rés não se desincumbiram do ônus de produzir provas contrárias à pretensão do consumidor (art. 373, inciso II, do CPC).

Logo, não comprovada a legalidade, o desconto indevido na conta-corrente do autor configura lesão suficiente a amparar a reparação por danos morais, ante o seu caráter pegadógico e reparador.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 estão em patamar ainda inferior ao que comumente esta Câmara tem arbitrado em situações similares

Ante a má-fé das rés em não comprovar suas alegações, a devolução tem de ser em dobro (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
(N.U 1000258-10.2019.8.11.0110, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

E ainda:

AP 1000831-86.2018.8.11.0044;

AP 1001234-55.2018.8.11.0044;

AP 1001065-68.2018.8.11.0044;

AP 1001067-38.2018.8.11.0044;

AP 1001062-16.2018.8.11.0044;

AP 1001059-61.2018.8.11.0044;

AP 1000789-37.2018.8.11.0044;

AP 1001302-41.2018.8.11.0021;

AP 1000247-88.2018.8.11.0021;

AP 1000106-69.2018.8.11.0021;

AP 1000055-58.2018.8.11.0021.

Com relação à sucumbência, é assente do STJ que na ação de indenização por danos morais, a condenação em valor inferior ao postulado não implica em sucumbência recíproca.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO. CONDENAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR INFERIOR AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 326/STJ. SUBSISTÊNCIA NO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se conhece do recurso especial quando o exame das teses jurídicas nele deduzidas exige o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

1.1. No caso concreto, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias sobre o preenchimento dos pressupostos para se atribuir responsabilidade civil à recorrente é necessária incursão sobre elementos de fato e de provas, o que é vedado na instância excepcional.

2. Segundo o enunciado n. 326 da Súmula de Jurisprudência do STJ, "[n]a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", orientação que não conflita com o art. 292, V, do CPC/2015, subsistindo na vigência da atual lei processual civil.

2.1. Na espécie, os recorridos ajuizaram demanda reparatória contra a recorrente, pleiteando indenização por danos morais e à imagem no importe de R$ 2 milhões, com julgamento de procedência dos pedidos, arbitrando-se indenização no valor total equivalente a R$ 50 mil.

2.2. Em que pese a discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não há falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Incide a orientação que emana da Súmula n. 326/STJ.

3. O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação.

4. Na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial - este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência -, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos. Com isso, majoro os honorários arbitrados na sentença para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022